Tribunal: TJDFT
Processo: 0701110-87.2025.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0701110-87.2025.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NOELIO FERREIRA DO COUTO APELADO: CONDOMINIO DA CHACARA 162 DA COLONIA AGRICOLA VICENTE PIRES D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto pelo autor NOELIO FERREIRA DO COUTO contra a sentença de ID 75960471, integrada pela sentença de embargos de declaração (ID 75960474) que, nos autos da ação de consignação em pagamento ajuizada pelo apelante em desfavor de CONDOMINIO DA CHACARA 162 DA COLONIA AGRICOLA VICENTE PIRES, reconheceu a litispendência entre a presente ação e o processo n° 0724767-92.2024.8.07.0020 e, por consequência, extinguiu o feito sem resolução do mérito. O apelante requereu a concessão da gratuidade de justiça em seu recurso de apelação (ID 75960476). A decisão de ID. 7657871 indeferiu o pedido de concessão de justiça gratuita e intimou o apelante a realizar o recolhimento do preparo, no prazo de 5 dias úteis, sob pena de deserção. O apelante apresentou petição de ID. 76833118 informando desinteresse em se manifestar ou propor recurso. Brevemente relatado. Decido. O recurso revela-se inadmissível, ante a ausência de comprovação de recolhimento do preparo recursal. O preparo é condição de admissibilidade do recurso, devendo ser comprovado no ato de interposição ou recolhido em dobro, no prazo de 5 dias úteis, sob pena de deserção, conforme artigo 1.007, caput e §4o, e artigo 932, inciso III e parágrafo único, do CPC, in verbis: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.” No caso, vislumbra-se que apesar de intimado a efetuar o recolhimento do preparo no prazo de 5 dias, ante o indeferimento dos benefícios da gratuidade de justiça ao recorrente, o apelante não atendeu a determinação judicial. Nesse quadro, não efetuado o recolhimento do preparo recursal, revela-se caracterizada a deserção do apelo, impondo-se o seu não conhecimento, porquanto ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do apelo, consoante arts. 1.007, § 4o, e 932, inciso III e parágrafo único, do CPC, em razão de sua inadmissibilidade por deserção. Deixo de majorar os honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §11, do CPC, ante a ausência de fixação em sentença. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora